Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO (CONSUMADO E TENTADO). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada por uma das apelantes, quando inocorrente qualquer ofensa ao contraditório ou direito de defesa da acusada, a qual esteve representada em todos os atos processuais por sua Advogada, que atuou ativamente em prol de sua defesa.

2. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal, delito anteriormente denominado de "Quadrilha ou Bando", hoje Associação Criminosa, não se exige que todos os integrantes se conheçam ou se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto à vontade de integrar o grupo criminoso; e ciência quanto à prática de delitos pelos demais elementos.

3. Inviável a absolvição quanto ao crime descrito no artigo 297, do Código Penal, de Falsificação de Documento Público, quando as apelantes admitiram a autoria delitiva, tendo uma delas subtraído a Carteira de Identidade de sua patroa e entregue às demais integrantes do grupo delituoso para sua adulteração e, posteriormente usada para a prática de crimes patrimoniais.

4. Demonstrado que as apelantes utilizaram de documento de identidade para a prática de crimes de estelionato, um consumado e outro na forma tentada, resta inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas.

5. Não se aplica o enunciado da Súmula 17 do c. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, de que o Crime de Falso se insere no crime fim, tendo em vista independência e a potencialidade lesiva de carteira de identidade falsificada para a prática de outras condutas delituosas.

6. Deve ser reconhecida a continuidade entre os crimes de estelionato consumado (3o fato) e estelionato tentado (4o fato), quando houver unidade de desígnios entre as condutas, aproveitando-se as apelantes das condições e "modus operandi" advindos do primeiro delito para a prática do segundo crime.

7. Reduz-se a pena privativa de liberdade dos crimes quando o reconhecimento de algumas circunstâncias agravantes, na segunda fase, considerou elementos anteriormente utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, na primeira fase.

8. Rejeitada a preliminar de nulidade. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas privativas de liberdade, e modificar o regime inicial de cumprimento de uma das apelantes do fechado para o semiaberto.